Tribunal: TJDFT
Processo: 0000063-14.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF. ARTIGO 1030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 560.900/DF, Tema 22, e no RE 598.099, Tema 161, ambos da lista de recursos repetitivos daquela Corte.
II – Paradigmas da Corte Suprema que se aplicam ao caso dos autos quanto à restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal, bem como quanto à nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público.
III – Agravo interno não provido.